Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000875-72.2020.8.11.0000 – CUIABÁ/MT
AGRAVANTE(S):
MC AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
AGRAVADO(S):
JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à ausência de pagamento do valor incontroverso por parte da agravante/executada, no momento da prolação da decisão objurgada (ID no 31192465), nos autos da Ação Revisional de Aluguel com Pedido de Arbitramento de Aluguel (Código no 373517) – em fase de cumprimento de sentença.
Desta feita, mostra-se aconselhável o aguardo das necessárias informações do juiz a quo, bem como manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão, inclusive em relação à aplicação da multa e da afirmação/demonstração de pagamento do débito remanescente (ID no 31192474).
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora